Tribunal: TJDFT
Processo: 0745472-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. INDEFERIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, condenado em regime semiaberto e cumprindo pena em estabelecimento prisional no Estado de Goiás, onde não há unidade adequada para o regime. Pedido de transferência da execução penal para o Estado de Goiás, próximo à família do paciente, foi indeferido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal na manutenção do paciente em estabelecimento inadequado ao regime semiaberto e no indeferimento do pedido de transferência para presídio próximo ao domicílio de sua família.

III. Razões de decidir

3. O direito de escolha do local de cumprimento da pena não é absoluto, cabendo ao Juízo de Execuções Penais decidir sobre a conveniência da transferência, considerando a disponibilidade de vagas e anuência da administração local.
4. A superlotação do sistema prisional do Estado de Goiás foi confirmada pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária, que informou a inexistência de vagas para o paciente.
5. A decisão de manter o paciente em local distante de sua família, mas adequado ao cumprimento do regime semiaberto, não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 56; STJ, HC 0730704-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024.